Tribunal: TJBA
Processo: 0774547-59.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0774547-59.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: LAND EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A Advogado(s):MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA, RAFAEL MARBACK DE MENEZES, JUAN CLAUDIO FERREIRA MOTA ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TRSD (EXERCÍCIO 2014). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO IPTU POR DEPÓSITO INTEGRAL RECONHECIDO EM AÇÃO ANULATÓRIA. TRSD: INEXIGIBILIDADE MANTIDA POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA E ESPECÍFICA. NULIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO (CPC, ART. 803, INC. I). RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação do Município contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu a inexigibilidade das CDAs de IPTU e TRSD (exercício 2014) e extinguiu a execução fiscal, com condenação em honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir: (i) a exigibilidade da CDA do IPTU/2014 diante de suspensão por depósito integral reconhecido em ação anulatória; e (ii) a possibilidade de prosseguimento da execução quanto à TRSD. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhecido o depósito integral do IPTU/2014 e determinada a suspensão da exigibilidade (CTN, art. 151, inc. II), resta inviabilizada a cobrança executiva, com ausência de título exigível. 4. Quanto à TRSD, mantém-se a premissa fática de inexigibilidade adotada na sentença, não infirmada por impugnação tempestiva e específica, rejeitando-se o pedido subsidiário de prosseguimento da execução quanto a esse tributo. 5. Incide o CPC, art. 803, inc. I, impondo-se a extinção da execução, em consonância com a orientação do STJ (REsp 1.140.956/SP). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Mantida a extinção da execução fiscal. Rejeitado o pedido subsidiário de prosseguimento quanto à TRSD. Honorários majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 11). Tese de julgamento: “A execução fiscal ajuizada quando suspensa a exigibilidade do crédito tributário carece de título exigível e deve ser extinta (CTN, art. 151, II; CPC, art. 803, I).” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, § 1º; 803, I; 85, § 11; CTN, art. 151, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.140.956/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0774547-59.2017.8.05.0001, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Apelada LAND EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23